Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-96.2024.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003783-96.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE ANDRE MILANI - CPF: 015.950.410-44 (APELANTE), PABLO HENRIQUE CAOVILLA KUHNEN - CPF: 927.810.470-15 (ADVOGADO), DANIEL DA LUZ - CPF: 024.749.850-50 (ADVOGADO), ADILSON RUCKHABER DA SILVA - CPF: 010.865.671-37 (APELANTE), VALMOR PERETTI - CPF: 589.666.849-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
NÃO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL COM BASE NO ART. 321 DO CPC
.
INAPLICABILIDADE
.
HIPÓTESE QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA DO ART. 290 DO CPC
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321 c/c art. 485, I, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
: (i)
definir a consequência jurídica correta para a inércia da parte autora em recolher
as custas
iniciais
após ser intimada para tal fim; e (
ii
)
aferir a possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. A falta de recolhimento das custas e despesas de ingresso, após regular intimação da parte autora, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, não se confundindo
com as hipóteses de emenda ou indeferimento da petição
inicial previstas
no art. 321 do mesmo diploma.

4
.
É
indevida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais
nessa hipótese
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. O não recolhimento das custas iniciais, após intimação regular e indeferimento da gratuidade da justiça, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC
, sem condenação ao pagamento de custas
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 290, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1002422-95.2018.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 22.05.2024,
publ
. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FELIPE ANDRÉ MILANI e ADILSON RUCKHABER DA SILVA em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova
Mutum,
que na Ação de Resolução de Negócio Jurídico ajuizada contra VALMOR
PERETTI,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Os
autores, ora apelantes, ajuizaram a demanda originária visando
a
rescisão de um contrato de compra e venda de direitos de posse sobre dois lotes rurais, no valor de R$ 450.000,00, alegando que o vendedor omitiu a existência de uma ação de reintegração de posse sobre a área.

Ao analisar a petição inicial, o juízo de origem determinou que os autores comprovassem a hipossuficiência para concessão da justiça gratuita. O benefício foi indeferido em decisão posterior e, na mesma oportunidade, foi fixado o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas
processuais.

Certificado
o decurso do prazo sem o devido pagamento,
o feito foi extinto,
com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
e
os autores
condenados
ao pagamento das custas processuais em razão do princípio da causalidade.

Os apelantes, em suas razões recursais (ID 295256871), sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao aplicar o art. 321 do Código de Processo Civil (CPC). Alegam que a ausência de pagamento das custas deveria resultar no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, o que, por consequência, afastaria a condenação ao pagamento das custas, uma vez que o processo seria extinto antes mesmo de se aperfeiçoar juridicamente.

O apelado não foi citado na origem, portanto, não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em definir a consequência jurídica aplicável à hipótese de não recolhimento das custas iniciais após a intimação da parte autora para fazê-lo: se o indeferimento da petição inicial com base no art. 321 do CPC, ou o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC, e, por conseguinte, a possibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais.

O não recolhimento das custas e despesas de ingresso constitui ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico para tal situação, que se distingue daquele previsto para a emenda da petição inicial por vícios formais.

O artigo 290 do CPC é taxativo ao dispor:
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é
medida
que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC
[...] Não
se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do
CPC,
mostra-se inaplicável a Súmula nº 240 da Corte
Superior.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002422-95.2018.8.11 .0040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).”

Dessa forma, a extinção do feito com base no indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC) mostra-se inadequada, pois não se trata de vício na peça exordial que demande emenda (art. 321), mas, sim, da ausência de requisito essencial para o regular prosseguimento da demanda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a sentença
que extinguiu o feito nos termos do art. 485, I, do CPC

e
determinar o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do processo,
com fulcro no

art. 290 do
CPC.

Por conseguinte,
afasto
a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025